Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-95.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. CANCELAMENTO DAS LINHAS. MULTA CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL.
1. Comprovada a vulnerabilidade técnica, fático, jurídica e informacional da pessoa jurídica, frente à superioridade organizacional da empresa de telefonia, é possível aplicar a Teoria Finalista Mitigada (Teoria do Finalismo Aprofundado). Precedentes.
2. A empresa de telefonia obriga-se a prestar as informações corretas e transparentes quando consultada. Art. 6o do CDC e Resolução 632/2014 da ANATEL.
3. Viola-se a boa-fé contratual quando há transmissão de informação incorreta ao usuário.
4. Ausente a prova da justificativa prévia das razões da improcedência da contestação do débito, no prazo determinado pela Resolução da ANATEL, a comunicação de restrição ao crédito é indevida e o valor cobrado deve ser restituído em dobro. Inteligência dos arts. 81, 82, 83 e 85 da Resolução 632/2014 da ANATEL.
5. A inconsistência das informações e a desorganização da empresa de telefonia deram causa ao registro do consumidor no cadastro de inadimplentes. Se a inscrição é ilegítima, o dano moral é presumido (in re ipsa), ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedente do STJ.
6. Apelo provido parcialmente.